Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018634-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), EDER DUTRA RAMOS - CPF: 016.578.451-25 (IMPETRANTE), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças -MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDER DUTRA RAMOS - CPF: 016.578.451-25 (PACIENTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (IMPETRANTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS A FIM DE REVOGAR A PRISÃO DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE E ANULAR A REGRESSÃO DO REGIME, DETERMINANDO, PORÉM, O DESCONTO NO CÔMPUTO DA PENA CUMPRIDA QUANTO AOS MESES EM QUE NÃO VERIFICADO O SEU COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. DETERMINOU AO JUÍZO A QUO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DE EDER DUTRA RAMOS, CLAUSULADO COM AS CAUTELAS DE PRAXE, DEVENDO A AUTORIDADE PRISIONAL VERIFICAR, COM A MÁXIMA ACUIDADE, SE NÃO ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 214 E 224, “A” DO CP – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INOBSERVÂNCIA QUE SE DEU ESTRITAMENTE EM RAZÃO DOS PARCOS RECURSOS FINANCEIROS DO PACIENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE – TAXATIVIDADE DO ART. 50 DA LEP – CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DA PENA – PERDA DO CÔMPUTO NO CÁLCULO DE PENA CUMPRIDA QUANTO AOS MESES EM QUE INOBSERVADA A CONDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Caracteriza-se como taxativo o rol do artigo 50 da LEP, que prevê as condutas que configuram falta disciplinar grave e, porquanto sua verificação produz drásticos efeitos na execução da pena, é vedado o reconhecimento de atos ali não elencados, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. Não se mostra razoável a regressão ao regime fechado quando a inobservância da condição do comparecimento mensal em juízo se deu estritamente em razão da insuficiência financeira do paciente para arcar com os custos do deslocamento a outro município, revelando-se adequado o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que não verificado, sobretudo se considerado o cumprimento satisfatório da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eder Dutra Ramos
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado, no bojo do processo no 0010525-90.2016.8.11.0004 (Sistema
SEEU
).

Aduzem as impetrantes que o decreto prisional é desproporcional ao cumprimento da pena fixado em 2014 – regime semiaberto – e, estritamente por dificuldades financeiras, o paciente, que reside em Araguaiana/MT, não deu continuidade ao comparecimento mensal em juízo, tendo desempenhado efetivamente as demais medidas que lhe foram impostas.

Acrescentam ainda que
“em função dessa falta, o juízo a quo, focando-se no artigo 118, inciso I, da LEP, converteu a regressão do regime semiaberto para o fechado, retirando, assim, o privilégio anteriormente conferido ao paciente
” (id. 27161043).

Ante aos predicados favoráveis do paciente – residência fixa, ocupação lícita e não reincidente – e ao regular cumprimento da pena, alegam a ilegalidade da regressão determinada pela autoridade apontada como coatora pois
“com essa decisão houve duplo agravamento da situação do paciente, pois lhe foi tirada justamente a possibilidade de cumprir o restante da reprimenda em regime aberto, e ainda o regrediu do regime semiaberto para o regime fechado”
(id. 27161043).

Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a anulação da decisão que determinou a regressão definitiva ao regime fechado, com o retorno do paciente ao regime semiaberto, o que almejam ver confirmado ao fim.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 27770960).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 28496462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 28978992).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida.

Tem-se que o paciente foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática dos crimes descritos nos artigos 214 e 224, “a”, ambos do Código Penal.

Em análise das informações prestadas, vê-se que o cumprimento da reprimenda teve início em 07.12.2016 quando, da realização da audiência admonitória, cientificou-se
Eder Dutra Ramos
das condições impostas que, excetuando-se a do comparecimento em juízo, foram efetivamente observadas.

Em 03.05.2018, em razão do descumprimento do comparecimento mensal em juízo, a autoridade coatora regrediu cautelarmente o reeducando ao regime fechado e expediu mandado de prisão, cumprido no mês subsequente, asseverando que
“(...) o reeducando possui apenas 04 (quatro) comparecimentos mensais em juízo e não demonstra intenção de cumprir sua reprimenda, vez que os respectivos comparecimentos mensais efetuados possuem lapso temporal impreciso entre elas, sendo realizadas em 01.12.2017; 10.01.2018; 04.04.2018 e 21.12.2018 (...) já foi intimado para retornar ao cumprimento de sua pena (...) estando ciente de sua situação de descumprimento das condições que lhe foram impostas”
.

No executivo de pena, a defesa técnica do paciente afirma que, tão somente em razão de dificuldades financeiras para arcar com o deslocamento até o município de Barra do Garças, por residir em município diverso, com distância aproximada de 60 (sessenta) quilômetros, não conseguiu o paciente comparecer mensalmente em juízo.

Consta nos autos o endereço residencial do paciente, a comprovação de que exerce atividade lícita, cujo holerite demonstra receber R$ 1.000,00 (um mil) reais, além de sua carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Após a referida decisão judicial que determinou a regressão cautelar, o Ministério Público, entendendo que as alegações apresentadas pelo paciente merecem guarida, acolheu a justificativa exarada, manifestando-se pela manutenção no regime semiaberto, com a consequente revogação do decreto prisional, e pelo desconto do período de inobservância da condição.

A fim de justificar o parcial descumprimento da condição em questão, o paciente aduziu, em sua audiência de justificação datada de 07.08.2019, que, além de não possuir tempo hábil para deslocar-se até a comarca em razão de sua carga horária de trabalho, não possuí condições financeiras para arcar com os custos do translado, já que o sustento de toda sua família provém do salário (mínimo) que aufere. Ademais, enfatiza que todas as vezes que conseguiu comparecer até o Fórum de Barra do Garças foi “de carona” com conhecidos que iriam em direção ao município.

A autoridade coatora, não acolhendo novamente a justificativa apresentada, converte a regressão cautelar em definitiva ao passo que, ao seu ver, o paciente demonstra
“comportamento avesso ao cumprimento da pena (...) tratar a condenação criminal com elasticidade que se pretende a defesa retira do comando jurisdicional sua autoridade, e faz desaparecer a força sancionatória contra os fatos reputados delituosos”
(id. 28496462)

Extrai-se que, apesar das evidentes faltas noticiadas do paciente, o encarceramento e a regressão ao regime fechado mostram-se desproporcionais à finalidade da pena na conjectura retratada, dado que a segregação em questão não se revela necessária e destoa de seu viés de medida extrema.

As justificativas aventadas por
Eder Dutra Ramos
reforçam não existir intenção de eximir-se de suas obrigações, não sendo razoável que o paciente permaneça preso unicamente por não possuir recursos financeiros para pagar seu deslocamento até outro município.

Ressalte-se que o entendimento esposado nesse
writ
não se presta a abrandar ou menosprezar as condições legais impostas que, indubitavelmente, são essenciais e devem ser priorizadas pelo paciente.

Todavia, à luz das peculiaridades do caso, caracteriza flagrante ilegalidade a imposição do decreto prisional, pois, havendo outra resolução apta a advertir o paciente quanto à obrigatoriedade do cumprimento das condições a ele impostas, a saber, o desconto do período em que descumpriu a medida, não há que se falar em imprescindibilidade do regime fechado na hipótese.

Não se pode olvidar que os autos revelam o compromisso do paciente em atender as condicionantes do Poder Judiciário que, a exemplo do comprovado exercício de labor lícito e da efetiva permanência em sua residência no período noturno, evidenciam o intento de
Eder Dutra Ramos
em se submeter as imposições legais de sua condenação, cumprindo-as satisfatoriamente.

Pode-se verificar, a princípio, que a conduta do reeducando tenha aptidão potencial para se caracterizar como falta grave, em aplicação analógica ao disposto no artigo 50, inciso V, da LEP –
“descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
. Contudo, imprescindível se faz a correção dos atos estatais sob a ótica da razoabilidade pois, em razão da taxatividade do rol do referido artigo, que prevê as condutas que configuram falta disciplinar grave e, visto que sua verificação produz drásticos efeitos na execução da pena, é vedado o reconhecimento de atos ali não elencados como de tal natureza, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ora, estando o paciente em contexto de execução de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, na forma domiciliar, obstada está a classificação de sua conduta como falta disciplinar de natureza grave.

Logo, sob a perspectiva da vedação de excesso, o reconhecimento da falta média e o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que ausente o seu comparecimento em juízo mostra-se adequado e necessário.

Por conseguinte, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente e anular a regressão do regime, determinando, porém, o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que não verificado o seu comparecimento mensal em juízo.

Expeça-se
alvará de soltura
em benefício de
Eder Dutra Ramos
, clausulado com as cautelas de praxe, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se não estiver preso por outro motivo.

Oficie-se ao juízo para que adote as providências constantes neste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020